Tribunal: TCU
Processo: 007.040/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2238/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.040/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Horta de Faria (XXX.347.986-XX); Andriela de Paula Queiroz Aguirre (XXX.448.398-XX); Ary Albuquerque Cavalcanti Junior (XXX.069.535-XX); Carlos Eduardo de Araujo Placido (XXX.935.498-XX); Cledione Jacinto de Freitas (XXX.566.061-XX); Denis Souza Ferreira (XXX.651.896-XX); Igor Alexandre Barcelos Graciano Borges (XXX.011.311-XX); Lucineide Maria Miranda (XXX.889.581-XX); Luma Heyn (XXX.530.267-XX); Pamila Carolini Goncalves da Silva (XXX.732.951-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.